Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS RATIFICADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível que o julgador paute a condenação em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, conquanto sejam ratificados em juízo e encontrem respaldo em provas produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, o que inclui o depoimento de agente policial que participou da ocorrência.
2. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 expressa hipótese em que a lei objetiva reprimir, com mais rigor, a conduta do agente que comercializa drogas em locais onde haja facilidade de disseminação do consumo, em decorrência da maior concentração ou fluxo de pessoas, como no caso de hospitais, onde há trabalho coletivo e grande movimentação de pessoas.
3. Recursos conhecido e desprovido.